Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-15.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG).
2. Infere-se que o débito discutido nos autos se refere a débito oriundo de fatura de cartão de crédito, vencida em 09.02.2013, o qual foi inserido no SISBACEN pela reclamada em 06/2016, dentro do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5, I do Código Civil c/c art. 27 do CDC. Assim, a inserção realizada não possui irregularidade.
3. Em que pese à inscrição tenha ocorrido antes da prescrição da pretensão da cobrança da dívida, posteriormente foi por ela atingida (09.02.2018), quando então deveria ter sido excluída, medida esta não realizada pela empresa reclamada.
4. O nome do devedor inadimplente só pode ser mantido nos cadastros de proteção ao crédito pelo período máximo de 5 anos, a contar da data de sua inclusão ou até que haja a prescrição do direito à propositura da ação de cobrança, o que ocorrer primeiro.
5. No caso, ocorreu primeiro a prescrição do direito à propositura da ação de cobrança, em 09.02.2018, de modo que a manutenção da dívida perante o SISBACEN a partir desta data tornou-se ilegal.
6. Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois, ainda que a inscrição tenha sido mantida indevidamente a partir de 02.2018, a parte recorrente possui inscrições preexistentes ao débito discutido, conforme extrato acostado ao Id. 122235998. Aplicação da Súmula 385 do STJ
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008371-15.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIANA DOMINGAS DE LARA - CPF: 019.147.691-98 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022